Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSENTE. HOMÔNIMO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. Diante da ausência de comprovação de que a Folha de Pagamento apresentada nos pertenceria de fato ao agravado, inviável deferimento do pedido de penhora, sob risco de a penhora recair sob bens de pessoa homônima.
4.Recurso conhecido e não provido.